Tribunal: TJDFT
Processo: 0740278-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0740278-59.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR DA SILVA SOUSA FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo em Execução Penal, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE RIBAMAR DA SILVA SOUSA FILHO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e Territórios – VEP (id 76438335, p. 33/34) que indeferiu o pedido de permanência do interno no Distrito Federal. Em suas razões (id 76438335, p. 45/51), o agravante sustenta que a decisão agravada desconsidera o art. 14 da Lei de Execuções Penais – LEP, que assegura ao preso o direito à assistência à saúde, especialmente quando já integrado a uma rede pública especializada, como no caso do agravante. Explica que o recorrente é portador de sequelas graves, necessitando de fisioterapia contínua, apoio para locomoção e cuidados, que estão sendo prestados no Distrito Federal desde 2019, de modo que a transferência abrupta para outro Estado interromperia esse tratamento, além de violar a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), podendo representar risco à vida do custodiado. Segue aduzindo que a permanência no Distrito Federal assegura a preservação da estrutura familiar, na forma do art. 103 da LEP, e laboral do agravante, o que se afigura crucial para seu processo de ressocialização, objetivo último da execução penal (LEP, art. 1o). Alega que “a fundamentação baseada exclusivamente na ausência de vagas não pode prevalecer quando confrontada com direitos fundamentais do apenado.” E que a transferência compulsória representa ao recorrente cumprimento de pena em regime material mais gravoso, na medida em que o local de cumprimento seria inadequado às condições médicas e sociais do apenado. Requer, ante o risco de recambiamento iminente para o Estado do Maranhão e da possibilidade de lesão irreparável à saúde do agravante, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender o recambiamento do agravante, a fim de que seja mantido provisoriamente no sistema prisional do DF até o julgamento deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que o custodiado possa permanecer no sistema prisional do Distrito Federal, por razões humanitárias, familiares, legais e constitucionais. Em contrarrazões (id 76438335, p. 61/62), o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso. Por força do efeito regressivo inerente ao presente recurso, os autos retornaram à Vara de Execuções Penais para eventual juízo de retratação. Todavia, a decisão foi mantida em seus termos (id 76438335, p. 67). Nos termos do despacho de id 76598209, antes de analisar o pedido liminar, determinei a intimação do agravante para se manifestar sobre a decisão que revogou a sua prisão preventiva proferida nos autos do processo 0000908-09.2003.8.10.0031 (2a Vara da Comarca de Chapadinha/MA), bem como acerca de eventual perda do objeto do presente recurso. Conforme certidão de id 77031229, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis, sem manifestação. Remetidos os autos à douta Procuradoria de Justiça, esta oficiou no sentido de “que seja julgado prejudicado o recurso interposto em razão da perda superveniente de seu objeto (RITJDFT, art. 89, inc. XIV).” (id 77941685). É o relatório. Verifica-se que a prisão preventiva do agravante se deu por força de mandado de prisão expedido nos autos do processo n. 0000908-09.2003.8.10.0031, que corre perante a 2a Vara da Comarca de Chapadinha/MA. A decisão agravada foi proferida em 15/07/2025 (id 76438335, p. 33/34) e o presente recurso interposto em 23/07/2025 (id 76438335, p. 45/51). Em consulta processual aos autos do processo n. 0000908-09.2003.8.10.0031 (2a Vara da Comarca de Chapadinha/MA), observa-se que, em 25/07/2025, foi proferida, naqueles autos, decisão que revogou a prisão preventiva do agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelas defesas de RILMAR SILVA SOUSA e JOSÉ RIBAMAR DA SILVA SOUSA FILHO, nos autos da presente ação penal de competência do Tribunal do Júri. Os acusados alegam, em síntese, que os fatos narrados na denúncia remontam a mais de 25 (vinte e cinco) anos, sendo que desde então não há notícia de reiteração delitiva. Ressaltam, ainda, que possuem residência fixa, vínculos familiares e laborais, além de comparecido espontaneamente aos autos o acusado José Ribamar, que já constituiu advogado. Instado, o MP apresentou parecer. É o breve relatório. Decido. A prisão preventiva, como medida excepcional e de natureza cautelar, deve observar rigorosamente os pressupostos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não podendo ser mantida indefinidamente sem respaldo em elementos concretos e atuais que demonstrem sua efetiva necessidade. No caso vertente, verifica-se que os fatos imputados aos réus são extremamente antigos — com mais de 25 (vinte e cinco) anos desde a data do suposto crime e mais de 20 (vinte) anos desde o recebimento da denúncia — sem que, durante todo esse período, tenha havido qualquer indício de reiteração delitiva, tampouco notícias de tentativa de evasão ou de condutas que indiquem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Esse longo decurso temporal, por si só, fragiliza os fundamentos que eventualmente tenham justificado a imposição da custódia preventiva, especialmente sob o viés da atualidade e da proporcionalidade da medida, conforme exige o art. 282, §6o, do CPP. Ademais, os elementos constantes nos autos revelam que os réus possuem vínculos familiares, domicílio certo e conduta social adequada. No caso de JOSÉ RIBAMAR, restou demonstrado que reside há mais de duas décadas no Distrito Federal, onde mantém núcleo familiar, emprego formal e acompanhamento médico contínuo. Tais elementos afastam o risco de evasão do distrito da culpa e reforçam sua vinculação ao processo. Cumpre destacar que a decretação da prisão preventiva com fundamento exclusivo na ausência de citação pessoal ou na alegada necessidade de garantir a aplicação da lei penal não é válida, quando dissociada de elementos concretos e individualizados que demonstrem risco real à persecução penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido. No mesmo sentido, o art. 316 do CPP impõe ao juízo a necessidade de reavaliação periódica da necessidade da prisão preventiva, reforçando o caráter não definitivo da medida e exigindo que ela se mantenha apenas quando imprescindível. No tocante ao acusado JOSÉ RIBAMAR, embora inicialmente citado por edital, compareceu espontaneamente aos autos e constituiu defensor técnico, situação que supre eventual vício na citação. No presente caso, o comparecimento espontâneo supriu qualquer vício e permitiu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, verifica-se que a medida cautelar extrema, diante de todo o conjunto fático-probatório e do longo lapso temporal transcorrido, não se mostra mais adequada, necessária e proporcional ao caso concreto, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Ante o exposto, revogo a prisão preventiva dos acusados RILMAR SILVA SOUSA e JOSÉ RIBAMAR DA SILVA SOUSA FILHO, com fundamento nos arts. 316, 282, § 6o, e 319 do Código de Processo Penal, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) Proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial; b) Proibição de cometer novos delitos; c) Obrigação de juntada de comprovante de endereço atualizado no prazo de 5 (cinco) dias, com comunicação imediata de qualquer alteração; d) Comparecimento bimestral em juízo, para informar e justificar suas atividades, iniciando-se no primeiro dia útil do mês subsequente. Com relação ao acusado JOSÉ RIBAMAR DA SILVA SOUSA FILHO, intime-se o advogado constituído para apresentar resposta à acusação no prazo legal, nos termos do art. 396-A do CPP. Havendo preliminares ou teses prejudiciais, vista ao Ministério Público para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para apreciação. Chapadinha, data do sistema. BRUNO ARTHUR DE MATTOS Juiz de Direito Substituto Considerando a revogação da prisão preventiva do agravante nos autos de origem (processo n. 0000908-09.2003.8.10.0031 - 2a Vara da Comarca de Chapadinha/MA) e, conforme bem observou a d. Procuradoria de Justiça, constatada “a inexistência de ordem constritiva expedida por juízo do Distrito Federal (Ofício de mov. 1.2 dos autos de origem)”, fica prejudicada a análise do pleito recursal ante a perda superveniente do objeto. Isto posto, apoiado no artigo 89, inciso XIV, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em execução. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator